Tribunal: TJSP
Processo: 2251261-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 47,9KG DE MACONHA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA AO CRIME EXCEDENTE A 04 ANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP PRESENTES – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 47,9KG DE MACONHA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA AO CRIME EXCEDENTE A 04 ANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP PRESENTES – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ QUE NÃO OBRIGA A IMEDIATA LIBERTAÇÃO DE QUALQUER INDIVÍDUO REGULARMENTE CUSTODIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2251261-88.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAUDER REGINALDO DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251261-88.2020.8.26.0000 - Voto no 51898
2
Voto no 51898
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2251261-88.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1517862-07.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: 8a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rauder Reginaldo de Castro
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
–
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 47,9KG DE MACONHA – PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA AO CRIME EXCEDENTE
A 04 ANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313 DO CPP PRESENTES –
MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE –
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO C. CNJ QUE NÃO OBRIGA A IMEDIATA
LIBERTAÇÃO DE QUALQUER INDIVÍDUO REGULARMENTE CUSTODIADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O Defensor Público Gustavo Dias Cintra Mac
Cracken
impetra
habeas
corpus
em favor de RAUDER
REGINALDO DE CASTRO, sob a alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do
Processo no 1517862-07.2020.8.26.0228, em que convertida a
prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta, em síntese, a ausência os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251261-88.2020.8.26.0000 - Voto no 51898
3
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
enaltecendo a recomendação no 62/2020 do C. Conselho
Nacional de Justiça. Aduz, também, que medida é totalmente
desproporcional às particularidades da conduta, praticada sem
violência ou grave ameaça à pessoa. Salienta, ainda, que a
liberdade do paciente não acarretará risco para a ordem
pública, tampouco importará em prejuízo para a instrução
processual ou eventual aplicação da lei penal, bem como em
caso de condenação, poderá ser reconhecida a figura
privilegiada do crime. Requer, assim, a concessão da liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 100/101).
Dispensadas
as
informações
da apontada
autoridade coatora, o douto Procurador de Justiça, Dr. Arthur
Medeiros Neto, opina pela denegação da ordem (fls. 109/113).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
RAUDER
foi
preso
em
flagrante
porque,
durante o estado de calamidade pública pela Covid-19, no dia
25 de agosto de 2020, por volta das 13h00min, na Rua Batista
Fergusio, no 259, nesta Capital de São Paulo, tinha em
depósito, possuía e guardava consigo, para posterior entrega a
consumo de terceiros, 63 (sessenta e três) tijolos de maconha,
com peso aproximado de 47,900kg (quarenta e sete quilogramas
e novecentas gramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Há provas da materialidade e suficientes
indícios da autoria.
E ante o quadro que permeia a celeuma,
inexiste o constrangimento ilegal apontado, porquanto hígidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251261-88.2020.8.26.0000 - Voto no 51898
4
os fundamentos que arrimaram a medida constritiva de
liberdade.
A significativa quantidade de entorpecentes
apreendidos, indicam a necessidade da providência tomada, a
fim de se assegurar a ordem pública, não só como forma de
acautelar os anseios sociais, mas também para se prevenir a
reprodução de novos delitos.
Salta aos olhos a gravidade concreta dos fatos,
desvelada pelos mais de 47kg de maconha apreendidos,
montante que seria capaz de alcançar incontável número de
usuários. Ora, o agente que, em tese, ostenta considerável quantidade de substância especialmente
morbígera, a fim de negociá-la e difundir o uso coletivo,
qualificado pelos deletérios efeitos inerentes ao infausto vício,
expõe a Saúde Pública - objeto jurídico tutelado pela norma
penal - a maior perigo concreto, sendo, pois, tal circunstância
apta a justificar dose mais rígida de cautela.
Ademais, em se cuidando de crime doloso cuja
pena privativa de liberdade máxima cominada supera a 04
(quatro) anos, admissível a segregação cautelar, nos termos do
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Em suma, necessária, adequada e proporcional
a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando cabível
nem suficiente, na hipótese, a sua substituição por medidas
cautelares diversas.
A este teor confira-se: “mostra-se indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando
que
as
providências
menos
gravosas
seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251261-88.2020.8.26.0000 - Voto no 51898
5
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de
novos crimes” (STJ, HC 599442/MT, Min. Antônio Saldanha
Palheiro, jg. 06/10/2020).
E a despeito do alegado, como o próprio nome
revela, a recomendação emanada do C. Conselho Nacional de
Justiça não serve de salvo conduto para a prática de crimes,
tampouco obriga a imediata colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo regularmente
custodiado. Longe disso, devem sem balizadas com acuidade as
peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se
resguardar a segurança pública, ainda mais diante de agente
flagrado com grande monta de entorpecentes.
Por fim, ilações acerca da inocência da paciente
ou da pena e regime prisional a serem aplicados em caso de
eventual condenação demandariam imersão no arcabouço
probatório dos autos e, por isso, fogem aos estritos
limites de cognição do presente writ.
Todavia, tendo em conta o disposto no artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, imperiosa
seja reavaliada pelo douto Juízo, a cada 90 dias, a necessidade
da manutenção da custódia cautelar, sob pena de torná-la
ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator